Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740039-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração formulado no ID 51583360. Os argumentos apresentados pela Agravante não são capazes de infirmar a conclusão lançada na decisão de ID 51566396. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator